Tribunal: TJDFT
Processo: 0744986-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744986-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CELIA DA SILVA FREITAS AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regina Célia da Silva Freitas contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde autorize e custeie integralmente a cirurgia reparadora pós-bariátrica. A agravante afirma que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade com elevada perda de peso que lhe ocasionou acúmulo de pele. Alega que os excessos de pele podem provocar doenças dermatológicas e psicológicas, cuja retirada não pode ser considerada um procedimento estético. Sustenta que a realização das cirurgias reparadoras consiste na continuação do tratamento médico e que o plano de saúde mantém a postura de dificultar os pedidos feitos pela paciente. Argumenta que a demora na realização da cirurgia acarretará um agravamento das doenças. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o plano de saúde autorize os procedimentos cirúrgicos indicados na prescrição médica. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência referente à realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica pleiteada pela agravante. Extrai-se dos autos que a agravante é beneficiária do plano de saúde agravado e, após a realização de gastroplastia, foi recomendada a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica. A recusa em custear a cirurgia reparadora ensejou a propositura da ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde custeie integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente da agravante. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravante por entender não ter sido demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima mencionada. A agravante sustenta, em síntese, ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes do procedimento de gastroplastia e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida nos termos do Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que a agravante deseja que os procedimentos operatórios sejam realizados imediatamente. A análise perfunctória dos autos não evidencia a urgência ou emergência do tratamento vindicado. O relatório médico elaborado pelo cirurgião plástico atestou a necessidade de cirurgia reparadora sem registrar eventual risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou saúde da agravante que justifique urgência ou emergência para a realização do procedimento (id 211723270 dos autos originários). A indicação de problemas dermatológicos é insuficiente para atestar o perigo de dano real e concreto, principalmente por não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da agravante, comprometimento de suas funções biológicas ou risco de morte acaso aguarde o julgamento final da demanda. Os termos do relatório deveriam ter demonstrado de forma inequívoca o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano caso o procedimento cirúrgico não seja realizado de forma imediata e a falta de evidência de que o decurso de prazo seja, por si só, capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação impedem a concessão da medida pleiteada. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTRA OBESIDADE MÓRBIDA. PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO. CIRURGIAS REPARADORAS. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. I - Os elementos do processo não evidenciam o perigo iminente de dano, pois os relatórios médicos indicam que a agravante-autora necessita submeter-se a cirurgias reparadoras eletivas após significativa perda de peso corporal em razão de tratamento contra a obesidade, logo não foi comprovada a urgência/emergência dos procedimentos. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1927768, 07166057120248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição, a análise das provas colacionadas aos autos, revela a ausência dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada. 3. Em primeiro plano, de acordo com os relatórios médicos apresentados na origem, a agravante necessita a realização dos procedimentos cirúrgicos solicitados em razão da perda ponderal de peso decorrente da realização de cirurgia bariátrica, o que lhe causou excesso cutâneo nas mamas. 4. Desse modo, indica que as cirurgias plásticas reparadoras foram prescritas à agravante como medida terapêutica complementar à cirurgia bariátrica, destinada a amenizar as manifestações decorrentes de substancial redução de peso proveniente da cirurgia antecedente. 5. Nesse sentido, no julgamento do Tema 1069/STJ, publicado em 19.9.2023, foram definidas as seguintes teses jurídicas: (I) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (II) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 6. Assim, é possível verificar que os referidos laudos médicos não apresentam indicação de urgência ou emergência dos procedimentos solicitados, uma vez que não é apontado de forma clara que sua não realização possa colocar em risco ou agravar a saúde da agravante. 7. Isso, porque esses procedimentos possuem caráter eletivo, não demandando uma intervenção médica imediata. Além do mais, na hipótese, a concessão de liminar esgotaria o objeto da demanda, sem que haja possibilidade de retorno das partes ao status quo anterior. 8. Portanto, diante de tais considerações, afasta-se a probabilidade do direito da agravante em relação ao fornecimento do procedimento pleiteado. 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1925752, 07286787520248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 4/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator